Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 680 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando, além da redução da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da sanção corporal; e (iii) analisar se a pena de multa pode ser reduzida ou afastada em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas por meio dos relatórios de investigação, das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, das provas colhidas na fase inquisitorial e do depoimento do agente policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a apreensão direta de entorpecentes para a caracterização do crime.
4. O regime inicial fechado é adequado ao caso, pois o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, sendo aplicável o disposto no artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal.
5. A pena pecuniária decorre de previsão legal cogente e não pode ser afastada sob a alegação de hipossuficiência do réu, especialmente porque foi fixada no mínimo legal, observando-se sua condição econômica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigo 33, caput; Código Penal, artigos 33, § 2o, “a”, e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 202.